Tribunal: TCU
Processo: 016.425/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8346/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de "pensão especial a ex-combatente" em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.425/2023-5 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Ana de Fatima Lessa de Araujo (XXX.637.642-XX); Elizabete de Souza Nascimento (XXX.608.057-XX); Jeane Amaral da Silva (XXX.947.597-XX); Jesuina Erotilde Araujo do Nascimento (XXX.796.202-XX); Leda do Socorro Lima de Souza (XXX.011.917-XX); Maria de Nazare Silveira Lobao (XXX.372.742-XX); Penha do Socorro Lima de Souza (XXX.724.983-XX); Raimunda Maria Lessa de Araujo (XXX.796.472-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.